Tribunal: CARF
Processo: 10935.720261/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720261/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.397 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
BALANCAS CAPITAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE
Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade
por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o
seu salário integral, porém sem incidência da respectiva contribuição
previdenciária, por se tratar de verba indenizatória conforme entendimento do
STJ em sede de recurso repetitivo transitado em julgado
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão. Art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos
é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela
Administração Pública. Enunciado Súmula CARF no 2.
JUROS SELIC.
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não
recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial SELIC. Enunciado Súmula CARF no 4.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao
princípio da proporcionalidade nem à vedação ao confisco. Enunciado Súmula
CARF 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720261/2013-85
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, excluindo o crédito decorrente da importância paga nos
15 dias que antecedem o auxílio doença.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0435.025
da 3a Turma da DRJ/CGE de 12 de março de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 49/51)
Em 21/03/2013 foram lavrados autos de infração oriundos de procedimento de
fiscalização do recolhimento de contribuições previdenciárias no período de 01/2009 a 12/2011,
décimo terceiro incluso, no valor total de R$ 1.376.256,32 , conforme descrito abaixo:
1.1 - DEBCAD no 51.024.730-0 – lavrado em virtude do não recolhimento da
contribuição patronal devida a Seguridade Social cujo fato gerador ocorreu com o
pagamento de remuneração aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviço à empresa, R$ 1.095.538.64;
1.2 - DEBCAD no 51.024.731-8 - lavrado em virtude do não recolhimento da
contribuição patronal devida a outras entidades ou fundos, cujo fato gerador ocorreu
com o pagamento de remuneração aos segurados empregados que prestaram serviço à
empresa, R$ 280.717,68;
Informa o relatório fiscal ora analisado:
2.2 Durante a ação fiscal foi constatado que a empresa informou nas GFIP (Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social) que era optante pelo SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional
instituído pela Lei Complementar 123, de 14.12.2006, em todo o período fiscalizado de
01/2009 a 12/2011.
2.3 Entretanto, verificou-se que a empresa foi excluída do referido sistema, conforme
Termo de Exclusão do Simples Nacional 30/2010, com cópia em anexo, emitido após
auditoria fiscal (fl. 54) e cujo processo foi formalizado através do COMPROT.
10935.007241/2010-72, submetidos à ciência da contribuinte em 16.11.2010. O prazo
para impugnação venceu em 16.12.2010, sem manifestação de inconformidade. Com
isso a exclusão foi definitivamente efetivada.
2.4 No referido processo de exclusão, do qual a empresa foi cientificada, constam os
motivos, elementos de prova e fundamentos legal que ensejaram a exclusão do
SIMPLES. Havendo discordância em relação à exclusão a empresa deveria ter
apresentado defesa específica em relação ao processo de exclusão.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

2.5 Tendo em vista que a empresa teve sua exclusão do SIMPLES efetivada com os atos
acima descritos e considerando que os efeitos abrangeram todo o período fiscalizado, a
fiscalização efetuou o lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais relativo a
todo o período em que surtiram os efeitos da exclusão do SIMPLES dentro do período
fiscalizado (a partir de 01/2009 até 12/2011). A fiscalização efetivada na época efetuou
o lançamento das respectivas contribuições previdenciárias no período anterior a
01/2009.
2.6 Destaca-se que embora a empresa tenha declarado em GFIP (Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social) as remunerações dos trabalhadores, não declarou todas as contribuições devidas,
uma vez que declarou em todo o período de 01/2009 a 12/2011 como sendo optante
pelo SIMPLES. Ao declarar dessa forma o sistema apura apenas a contribuição devida
pelos segurados e não informa e nem calcula as contribuições patronais devidas a
Seguridade Social e as devidas a outras entidades ou fundos.
2.7 Portanto, as contribuições patronais devidas a Seguridade Social e as devidas a
outras entidades ou fundos, objeto do presente Processo, não foram declaradas em GFIP
e nem recolhidas em guias de recolhimento.
2.8 Com relação às contribuições devidas a outras entidades ou fundos, esclarece-se que
no presente caso, são destinadas as seguintes entidades: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, também chamado de Salário Educação,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, conforme fundamento legal constante do anexo de
Fundamentos Legais do Débito – FLD.
2.9 A partir de 01/2012 a empresa passou a se declarar nas GFIP como não optante pelo
SIMPLES, e a recolher as respectivas contribuições.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais (processo 10935.720263/2013-
74) apensado a este em 02/04/1993.
.Impugnação (fls 78/133)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 30/04/2013, na qual
em síntese alega:
1. Não haver incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o
auxílio-doença;
2. A ilegalidade e inconstitucionalidade do FAP, por entender que este viola
diversos princípios e dispositivos constitucionais;
3. Ser inconstitucional a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre o pró-labore de sócios, diretores e sobre o pagamento efetuado aos
autônomos;
4. A inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao SEBRAE, ao
INCRA e do Salário Educação;
5. Que não se pode utilizar a Taxa SELIC sobre débitos e fiscais e como
parâmetro para cálculo dos juros moratórios;
6. Que a multa aplicada ofende o princípio constitucional do não confisco;
Por fim, conclui pedindo a anulação dos autos impugnados.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

Acórdão (fls.148/168)
O Acórdão recorrido proferiu decisão, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE
Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral e a respectiva contribuição previdenciária.
DO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). DISCUSSÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
A contribuição da sociedade empresária para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro; devendo esta, a partir de 2010, ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção FAP determinado em função do
desempenho individual de cada sociedade empresária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROLABORE DE SÓCIOS,
DIRETORES E ADMINISTRADORES E PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS
A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais, incluindo, do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS SEBRAE.
Contribuição para SEBRAE, Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003. É contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a
ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às
entidades de serviço social.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA.
É obrigatória a exação destinada ao INCRA como contribuição especial de intervenção
no domínio econômico, seja de empresa urbana ou rural, ou que dele não obtenha
benefícios.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO.
A contribuição do Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas
vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais.
JUROS SELIC.
Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, não recolhidas no
prazo legal, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial SELIC, de caráter
irrelevável.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

Recurso Voluntário (fls.172/248)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/04/2014 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados na peça impugnatória.
Finaliza, pedindo a total improcedência da exigência fiscal ora guerreada.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o RECURSO ora analisado, não acrescentou
nenhum fato novo, prova ou questão de direito não apreciada pela 1a instância, nem tão pouco
aventou eventuais ilegalidades ou nulidades do procedimento fiscalizatório ou do Acórdão
recorrido.
A peça recursal em tela limita-se basicamente a questionar a constitucionalidade
dos fundamentos legais que embasaram os presentes autos de infração, cujo julgamento na esfera
administrativa é expressamente vedada (vide Art.62 do RICARF), pois trata-se de reserva de
jurisdição:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Enunciado da Súmula CARF no2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto a ilegalidade da cobrança de juros pela Taxa SELIC, importa destacar a
Súmula CARF no 4, cujo enunciado dispõe que:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há que se falar em ilegalidade da aplicação da taxa SELIC sobre os
débitos tributários.
Em relação a multa de ofício também questionada, vale destacar a seguinte
súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

Também, neste ponto, aplica-se a Súmula CARF no 2 no que se refere ao
julgamento do seu eventual efeito confiscatório.
Quanto a alegação de ser indevida a contribuição social sobre auxílio doença
segue a seguir jurisprudência atualizada do CARF:

Numero do processo: 16027.720697/2017-27
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Thu Oct 20 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O art. 170-A do Código Tributário Nacional determina
que, na hipótese de ação judicial, é necessária a existência de coisa julgada, o que não
significa dizer que o contribuinte esteja proibido de discutir a existência e a
exigibilidade do seu crédito diretamente na esfera administrativa, o que faz quando
declara à Secretaria da Receita Federal a existência de direito creditório, sob condição
de
seu
ulterior
deferimento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-
DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. Em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que não incidem contribuições previdenciárias sobre a importância
paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. Houve trânsito em julgado
em relação a essa matéria e a decisão do Superior Tribunal de Justiça é definitiva a
seu respeito, de tal forma que é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, nos termos do art. 62, § 1o, inc. II, alínea "b", do seu Regimento Interno.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
INDENIZADAS OU GOZADAS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS FÉRIAS
GOZADAS. É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em face de sua natureza remuneratória, e incabível
sobre as férias indenizadas, em face de sua natureza indenizatória (STF, RE 1072485).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
DECISÃO
DO
STJ
SOBRESTADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DEFINITIVIDADE. O julgamento definitivo do RE 593.068/SC, STF, é relativo às
parcelas pagas aos servidores públicos, considerado o regime previdenciário próprio a
eles aplicado.
Numero da decisão: 9202-010.337
Logo, tendo em vista a decisão do STJ em sede de Recurso Repetitivo, já
transitada em julgado, e conforme disposto no art.62, § 1o, inc. II, alínea "b", do RICARF, há de
se reconhecer a não incidência das contribuições previdenciárias sobre a. importância paga nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.397 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720261/2013-85

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR-lhe provimento
PARCIAL no sentido de reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
NÃO INCIDÊNCIA por ser verba indenizatória. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 256
DF CARF MF
Original